Tribunal: TJSP
Processo: 0014922-42.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. Não é possível a apreciação do pedido liminar devido à ausência de previsão legal, conforme o art. 197 da Lei de Execução Penal. Informação da Secretaria da Administração Penitenciária de disponibilização ao paciente de vaga no regime semiaberto. Inexistência de violação à Resolução 474/2022 ou à Súmula Vinculante n. 56 do C. STF. O artigo 117 da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. Não é possível a apreciação do pedido liminar devido à ausência de previsão legal, conforme o art. 197 da Lei de Execução Penal. Informação da Secretaria da Administração Penitenciária de disponibilização ao paciente de vaga no regime semiaberto. Inexistência de violação à Resolução 474/2022 ou à Súmula Vinculante n. 56 do C. STF. O artigo 117 da LEP só admite o recolhimento domiciliar a condenados em regime aberto, não sendo essa a hipótese dos autos. Decisão mantida. Agravo desprovido.